Tribunal: TJDFT
Processo: 0018040-12.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 661.7002/DF (TEMA 546). MÉRITO. TRANSPORTE COLETIVO IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LEI LOCAL VOLTADA A COIBIR FRAUDE. INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. LEI DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA DO DF. PARTICULARES. SUJEIÇÃO. SITUAÇÃO ENVOLVENDO CARRO DE PASSEIO. APLICABILIDADE. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS. SANÇÃO POLÍTICA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada por Tribunal Superior, haverá reexame da causa pelo órgão julgador local.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 661.702/DF (tema 546), sob a sistemática da repercussão geral, firmou tese no sentido de que “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.
3. Do voto condutor do recurso paradigma, extrai-se que a Corte Suprema entendeu pela sujeição dos particulares às leis locais que tratam sobre transporte coletivo, ainda que desprovidos da condição de permissionários de serviço público, assentando pela coexistência das infrações estabelecidas no artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro e no artigo 28, da Lei Distrital 239/1992, por protegerem bens jurídicos distintos, respectivamente: segurança no trânsito x respeito às regras de transporte coletivo local.
4. Firmada a constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, segundo o qual constitui fraude a prestação de serviço, público ou privado, de transporte coletivo de passageiros, de forma remunerada sem prévia concessão, permissão ou autorização do Poder Público, o qual pode ser aplicado, inclusive, em situações envolvendo carros de passeio, não há que se falar em ilegalidade no auto de infração lavrado pelo DFTRANS com fundamento nesse dispositivo, exceto quanto à medida coercitiva de condicionamento de liberação do veículo ao pagamento dos encargos incidentes (§7o do aludido dispositivo legal), por se tratar de sanção política, há muito rechaçada pela Corte Suprema.
5. Apelação cível e remessa necessária conhecidas e parcialmente providas, em rejulgamento. Sentença reformada.